Tribunal: TJSP
Processo: 1500232-79.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Estelionato – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Dolo preexistente caracterizado – Condenação mantida – Pena e regime fixados com critério – Substituição da pena aflitiva por restritiva de direitos – Recurso desprovido.